Tribunal: TJMT
Processo: 1009366-58.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009366-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AURELIO DORNELAS DIAS - CPF: 363.152.659-87 (AGRAVADO), CIDENE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 022.596.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPES ALVES MOREIRA - CPF: 413.392.079-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IZELSO SPANHOL registrado(a) civilmente como IZELSO SPANHOL - CPF: 015.950.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FLAVIO CANDIA - CPF: 103.143.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBINO KINCHESKI - CPF: 017.649.009-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NARCIZO DA CUNHA - CPF: 027.383.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIL JACINTO DE OLIVEIRA - CPF: 001.913.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM - CPF: 622.465.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBELE SACRE MUTRAN - CPF: 346.074.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

AURÉLIO DORNELAS DIAS E OUTROS

TERCEIRO INTERESSADO:

CIBELE SACRE MUTRAN

TERCEIRO INTERESSADO:

AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM

TERCEIRO INTERESSADO:

ODENIL JACINTO DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

NARCIZO DA CUNHA

TERCEIRO INTERESSADO:

LUIZ ALBINO KINCHESKI

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE ADMITIU A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS A DESTEMPO. SANEAMENTO ANTES DA EXTINÇÃO OU CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. TEMA 646 DO STJ. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de “Liquidação de Sentença Coletiva”, deferiu o pedido do autor/agravado para promover a complementação das custas processuais, mesmo após a apresentação de contestação pela instituição financeira agravante apontando o recolhimento a menor, afastando, por conseguinte, a tese de preclusão para a prática do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
a consequência do recolhimento extemporâneo das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

À luz da
ratio decidendi
do Tema 646 do STJ (REsp n. 1.890.353/DF, a complementação das custas processuais realizada
antes da prolação da sentença ou do cancelamento da distribuição, é considerado um vício sanável, não justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Além disso, segundo o princípio da primazia do julgamento do mérito previsto no art.4º do CPC/2015, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento, de modo que não se deve extinguir a ação sem resolução de mérito ou cancelar a sua distribuição quando a complementação das custas, ainda que tardia, atingiu a finalidade do ato, viabilizando o regular prosseguimento do feito para a análise de sua substância e evitando um excesso de formalismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Em atenção à ratio decidendi do Tema 646 do STJ e ao princípio da instrumentalidade das formas – segundo o qual o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios formais, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento. O
recolhimento de custas complementares, quando realizado antes da prolação da sentença ou do cancelamento da distribuição, é considerado um vício sanável, não justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do Proc. n. 0026008-59.2010.8.11.0041 (Cód. 454494) ajuizada por
AURÉLIO DORNELAS DIAS E OUTROS
para o cumprimento
da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.016798-9
, a qual declarou sanada a pendência relativa à complementação da custas processuais e determinou a prosseguimento do feito na forma de liquidação de sentença, com intimação da parte executada para se manifestar sobre tal prosseguimento.

Narra o recorrente que os agravados propuseram habilitação/liquidação de sentença com base em julgado proferido em Ação Civil Pública, que tramitou perante o juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF.

Relata que, em
março de 2015,
foi proferida decisão (ID. n. 54534372) determinando a intimação dos exequentes para recolherem as custas do processo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.

Informa que os autores interpuseram Agravo de Instrumento (RAI n. 42553/2015) contra essa decisão, ao qual foi negado seguimento, sendo que em
outubro de 2016
(ID. n. 54534382 - Pág.3), foi certificado nos autos o decurso do prazo sem que houvesse a manifestação do autor para o recolhimento das custas.

Registra que a parte autora somente se manifestou nos autos em
agosto de 2021
quando, embora já ciente da necessidade do recolhimento, se limitou informar o juízo de origem de que não houve cadastramento do advogado subscrevente como procurador dos autores da ação, deixando de recolher as referidas custas.

Noticia que, após um despacho proferido em
abril de 2024
(ID. n. 153257106) que, além de determinar a regularização do cadastramento dos advogados das partes, concedeu novo prazo de 5 (cinco) dias para que os autores desse o regular prosseguimento do feito, tendo novamente decorrido o prazo para o recolhimento das custas complementares, as quais somente vieram ser recolhidas em
agosto de 2024
, depois de quatro meses de evidente abandono da causa.

Sustenta que, dessa forma, a petição e o recolhimento das custas iniciais são expressamente extemporâneos, sendo necessária a imediata extinção do feito.

Argui que ao acolher o recolhimento intempestivo das custas, a decisão agravada viola drasticamente os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Assevera que a decisão de ID. n. 54534372 dos autos de origem foi clara ao cominar a pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito para o caso de não recolhimento tempestivo das custas, devendo, por medida de justiça, ser cumprida integralmente.

Alega que a cronologia dos fatos demonstra o evidente descaso do autor e o claro abandono da causa, o que reforça a imperatividade de extinção.

Prequestiona possível violação aos art.330, III do CPC/15; art. 627 do CC/2002; art. 1.265 do CC/1916; Resolução 2.303/96 do BACEN; e art. 9º da Lei 4.595/64, de forma a viabilizar eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o prosseguimento da liquidação da sentença antes do julgamento do presente agravo, postulando, no mérito, a reforma da decisão agravada para a extinção do feito sem resolução de mérito, mediante indeferimento da inicial, em decorrência do recolhimento intempestivo das custas iniciais.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 351434385.

Contrarrazões no ID. n. 357890879, pelo desprovimento do recurso.

E o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

A questão central posta em debate – a consequência do recolhimento extemporâneo das custas processuais – encontra-se pacificada no âmbito da jurisprudência pátria a qual, em alinhamento com os princípios norteadores da nova processualística pátria inaugurada pela Lei n. 13.105/2015 (CPC/15), prestigia a solução de mérito em detrimento do formalismo excessivo.

Não por outra razão, prevalece na jurisprudência desta Câmara a orientação de que,
“segundo o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art.4º do CPC/2015, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, AI n. 0073600-18.2016.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 26/10/2016, publ. no DJE 08/11/2016)

No presente caso, embora a narrativa recursal tente imprimir extemporaneidade do recolhimento das custas suplementares depois de quase uma década da primeira determinação de complementação, o fato é que nesse interregno, houve várias intercorrências processuais no feito originário, inclusive com ordem de sobrestamento em função da afetação de matérias debatidas como representativas de controvérsia repetitivas, além de uma longa demora na regularização da representação da parte exequente por atrasos inerentes ao mecanismo judiciário.

O que sobreleva, na hipótese, é que embora tardio, o pagamento foi realizado (ID. n. 167227239) e, somente após esse ato, o magistrado proferiu a decisão ora combatida (ID. n. 222671054), na qual, em vez de extinguir o feito, considerou sanada a pendência e ordenou seu prosseguimento.

Agiu, portanto, em perfeita consonância com a mais abalizada jurisprudência pátria de acordo com a qual
o recolhimento extemporâneo (fora do prazo) de custas complementares, quando realizado antes da prolação da sentença ou do cancelamento da distribuição, é considerado um vício sanável, não justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

A matéria foi objeto de análise pelo STJ em sede de recurso repetitivo, dando origem ao
Tema 676
, cuja tese paradigma, de observância compulsória, assim dispõe:

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
(REsp 1.361.811/RS).

Note-se aqui que a
ratio decidendi
de tal precedente é clara: o objetivo da norma que impõe o recolhimento das custas é o custeio da atividade jurisdicional.

Uma vez que o pagamento é efetuado, ainda que com atraso, a finalidade da norma é atingida.

Extinguir o processo nessas circunstâncias representaria um apego excessivo à forma, em detrimento do direito material e da efetividade da jurisdição.

A sanção de cancelamento da distribuição visa apenar a contumácia da parte que, intimada, deixa de cumprir a obrigação, e não aquela que, mesmo tardiamente, a adimpla antes de uma decisão terminativa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR
. SUMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Não se viabiliza o recurso pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. "
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
. ( REsp n. 1.361.811/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 6/5/2015 .). 3. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma – AgInt no AREsp: 1955088 MG 2021/0233918-2, j. em 09/08/2022, publ. DJe 19/08/2022)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A LASTREAR A EXECUÇÃO - Argumentos inconvincentes - Duplicatas mercantis por indicação, com protestos por indicação acompanhada de comprovantes de entregas das mercadorias - Atendimento aos requisitos constantes do art. 15, II, a, da Lei 5.474/68 . 2 - PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CUSTAS INICIAIS -
O recolhimento, ainda que a destempo, das custas iniciais não leva ao cancelamento da distribuição, nos termos do entendimento constante da tese repetitiva 676 do C. Superior Tribunal de Justiça
. 3 - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - Argumentação inconvincente - Apelante que trouxe aos autos comprovação do pagamento de outras mercadorias, não daquelas constantes das Notas Fiscais carreadas aos autos. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJ/SP - 37ª Câmara de Direito Privado, AC n. 1006124-23.2019.8.26.0161, Relator.: Sergio Gomes j. em 20/01/2020, publ. em 20/01/2020)

Assim, à míngua de evidências de qualquer desacerto da decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026